Tribunal: TJDFT
Processo: 0704524-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE. ESTUDO DE CASO SEM PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE E SEU NÚCLEO FAMILIAR. PEDIDO DE NOVO ESTUDO. INDEFERIMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PROTEÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal, que indeferiu pedido de novo estudo sobre a transferência do adolescente de unidade de internação, com a participação dele e de seu núcleo familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência do adolescente e de sua genitora no estudo de caso que analisou a transferência de unidade compromete a validade da decisão; e (ii) estabelecer se há necessidade de realização de um novo estudo para reavaliar a pertinência da transferência do jovem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência do agravante para a Unidade de Internação de Santa Maria – UISM fundamenta-se na necessidade de preservar sua integridade física e a do agente socioeducativo por ele agredido, bem como na garantia da estabilidade institucional e do cumprimento adequado da medida socioeducativa.
4. A ocorrência disciplinar envolvendo agressão a agente socioeducativo justificou a transferência para outra unidade, conforme apuração da Comissão de Avaliação Interdisciplinar.
5. O estudo de caso concluiu pela permanência do agravante na UISM, considerando que o retorno à unidade anterior representaria risco à segurança do interno e da própria instituição.
6. A legislação vigente prioriza a proteção integral do adolescente, mas deve ser ponderada com a necessidade de garantir um ambiente seguro para todos os envolvidos, conforme disciplina prevista nos artigos 227, da Constituição Federal, e 125, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 227; ECA, artigos 100, parágrafo único, IX, XI e XII, e 125; Lei do Sinase, artigo 49, I, § 1o.